Tribunal: TJSP
Processo: 1000731-20.2017.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
Recurso de Apelação. Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária cumulada com Repetição de Indébito e Pedido de Tutela Antecipada. ICMS sobre energia elétrica. Pretensão de exclusão das tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e distribuição (TUSD) da base de cálculo. Impossibilidade. Julgamento do Tema 986, do STJ que decidiu que "A Tarifa de Uso do Sistema de

Ementa:
Recurso de Apelação. Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária cumulada com Repetição de Indébito e Pedido de Tutela Antecipada. ICMS sobre energia elétrica. Pretensão de exclusão das tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e distribuição (TUSD) da base de cálculo. Impossibilidade. Julgamento do Tema 986, do STJ que decidiu que "A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS". Modulação dos efeitos que não se aplica no presente caso, vez que não houve deferimento de medida liminar antes de 27.03.2017. Improcedência do pedido inicial é medida de rigor. Patente a modificação da sentença proferida pelo Juízo 'a quo'. Precedentes. Recurso de Apelação interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo que é provido.